Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-43.1993.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000653-43.1993.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME VINE - CNPJ: 09.046.025/0001-09 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), GASIL METALURGICA E PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 02.435.667/0001-42 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ULISSES VIGANO JUNIOR - CPF: 544.492.009-34 (APELADO), RICARDO WYPYCH - CPF: 049.154.999-79 (ADVOGADO), DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO - CPF: 655.462.619-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PELO EXEQUENTE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO.

Durante a suspensão da execução requerida e deferida pelo Juízo não flui o prazo prescricional; e após o término da suspensão somente se caracteriza a prescrição intercorrente quando escoado o prazo de prescrição do título, por inércia do exequente, o que não ocorreu no caso.

“(...)
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
(ID. Num. 177263970), contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000653-43.1993.8.11.0041, Código: 335622, proposta em face de
GASIL METALURGIA E PRÉ MOLDADOS LTDA, ULISSES VIGANO JUNIOR e DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão de prescrição intercorrente, por paralisação do feito por prazo superior ao prescricional do título, por inércia do credor. E, diante do princípio da causalidade,
CONDENOU
a parte Exequente/Apelante apenas ao pagamento de custas processuais, deixando de condenar a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios.

Em síntese, o Apelante alega a inexistência de motivos para a extinção do feito, à luz do artigo 921, §§ 1o e 4o, do CPC, registrando-se que o § 4o mencionado diz eu o início da prescrição será da ciência da primeira suspensão da ação, que pode ser pelo prazo máximo de 01 (um) ano, ou seja, suspendeu a ação uma vez, não cabe mais suspensão sem incidência da prescrição.

Diz que “(...) o processo em questão foi objeto de sentença julgando extinta a execução, sob a alegação da incidência da prescrição intercorrente. Todavia em grau de recurso – Apelação 144486/2017, a sentença singular foi reformada, determinando o regular processamento do feito, isso em março de 2018”; e que “(...) Mais uma vez, a sentença merece ser reformada, para restabelecer o processo no estado a quo. Doutos julgadores, em momento algum constou no relatório do magistrado singular, que o processo executivo foi suspenso por inércia do exequente/recorrente. É bem verdade que o processo se alonga por muitos anos, mas não por desídia do credor, como lança o magistrado na sentença, que busca atribuir toda a culpa pela demora na resolução do processo ao banco exequente”.

Defende que “(...) não resta consumada a prescrição intercorrente, pois como se sabe não flui qualquer prazo no período de suspensão do processo executivo, face a não localização de bens do devedor. Também importante assentar que se faz necessário a intimação do exequente para se dar início ao prazo da prescrição intercorrente”. E que “(...) a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil)”.

Argumenta que nos autos não há inércia do Apelante pelo lapso temporal de cinco anos, pois sempre buscou obter sucesso no recebimento do seu crédito.

Aponta acórdão da lavra da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, e Termo de Audiência, que não se realizou em face ao não comparecimento do devedor, além de outros vários procedimentos de busca (BACENJUD, RENAJUD).

Frisa que “(...) a controvérsia acerca da prescrição intercorrente no processo civil já foi enfrentada pela Corte Superior pelo rito do incidente de assunção de competência - IAC, em recurso da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, tendo dado origem a um precedente qualificado, assim sintetizado em sua ementa: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, IAC 1/STJ)

Menciona que “(...) Na sentença foram juntadas jurisprudências que não guardam qualquer relação com o caso em questão, posto que como já dito o processo executivo SOMENTE FOI SOBRESTADO a pedido do credor, consoante despacho proferido nos Autos de Execução. Também não guarda relação com a incidência de prescrição intercorrente, o fato do patrono ter sido intimado para dar andamento no feito executivo. Mesmo sendo a matéria de ordem pública, não pode o Magistrado a seu bel prazer, sem lastro extinguir o feito sob a alegação da incidência da prescrição intercorrente”.

Pede a reforma da sentença, pois o credor sempre atendeu aos comandos do judiciário, não ficando os autos suspensos por falta de resposta do credor; ou seja, o processo não ficou paralisado sem que fosse dado seguimento pelo exequente, o que demonstra que a inércia do credor não se configurou.

Requer o provimento do recurso para o fim de ANULAR a sentença e DETERMINAR o retorno dos autos à origem para tramitação regular.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece reparos ou não a sentença que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000653-43.1993.8.11.0041, Código: 335622, proposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face de
GASIL METALURGIA E PRÉ MOLDADOS LTDA, ULISSES VIGANO JUNIOR e DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão de prescrição intercorrente, por paralisação do feito por prazo superior ao prescricional do título, por inércia do credor. E, diante do princípio da causalidade,
CONDENOU
a parte Exequente/Apelante apenas ao pagamento de custas processuais, deixando de condenar a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que os Apelados foram citados por meio de edital; que houve pedido de suspensão dos autos pelo exequente em 07/1996; e que entre meados de 1996 (quando foi requerida a suspensão) até fevereiro/2008 não foi requerido qualquer impulsionamento ao feito; sendo que, em março do mesmo ano foi requerida nova suspensão, o qual também foi deferido.

Registre-se que foi proferida sentença de extinção, a qual foi reformada por decisão monocrática da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, em 2018.

Os autos retornaram ao Juízo “a quo”, que extinguiu o feito, acarretando a interposição deste recurso.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o recurso comporta provimento.

É que como se pode notar da decisão monocrática da lavra da Des. Cleuci, com a suspensão do processo de execução não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive atinente à prescrição intercorrente, sendo necessário a intimação do credor para diligenciar no processo.

Essa é a corrente que prepondera neste Tribunal, inclusive com ementa de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - OCORRÊNCIA - NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL: INTERRUPÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado.

É razoável a citação por edital, nos termos do artigo 256, II, do CPC, quando não localizada a parte ré, embora tenha sido demonstrado que foram realizadas diligencias para localizá-los, não havendo falar em nulidade.

A prescrição da execução de cédulas de crédito industrial, título cambiário, rege-se pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), que estabelece ser de 3 (três) anos o prazo prescricional.

O despacho de citação interrompe a prescrição.

A prescrição intercorrente nas execuções de títulos extrajudicial somente ocorre quando intimado, o credor mantém-se inerte, observado, ainda, o prazo de suspensão do feito.

(N.U 0000883-28.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL

- ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA

-

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – SUSPENSÃO POR UM ANO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSENCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RESP. 1604412/SC SUBMETIDO AO STJ EM SEDE DE incidente de assunção de competência – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (Tese 1.2 do Tema IAC n. 01).-

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, sendo indispensável à declaração da prejudicial de mérito, ainda que de ofício, a prévia intimação do credor para opor eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da sua ocorrência.

Não evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente a reforma da sentença é medida que se impõe, com o provimento do apelo. (N.U 0022281-87.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

No mesmo sentido está o julgado do e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - FLUÊNCIA DO PRAZO - CONSUMAÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo máximo de um ano, período no qual se suspenderá, também, o prazo prescricional.

2. Transcorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se consumará no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 STF). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.146193-2/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 10/10/2022)”.

Diante dos mencionados julgados, verifica-se ausência de inércia da parte credora, ainda que o processo perdure por longos anos, não havendo falar em prescrição intercorrente, eis que durante a suspensão do feito não flui o prazo prescricional, e, computado o período remanescente não se verifica desídia – eis que sempre o credor satisfazer seu crédito, ressaltando-se a existência da citação válida dos devedores, por edital.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, DETERMINANDO o retorno dos autos à instância singela para prosseguimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023